Tribunal: TJDFT
Processo: 0702468-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0702468-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: N. P. O. G. M. REPRESENTANTE: DILMA SOFIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por N. P. O. G. M. contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0700827-46.2020.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu pleito de antecipação de tutela consistente em determinar que o ora agravado o matricule em creche da rede pública de ensino próxima à sua residência. Alega a agravante, em síntese, que seria detentora de direito subjetivo à matrícula em creche pública, nos termos da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Distrito Federal, da Lei no 9.394/96 e do artigo 54 do ECA, sendo ilícita a recusa do agravado. Colaciona jurisprudência em abono à sua tese. Aduz que a urgência de medida está “nos danos causados ao regular e saudável desenvolvimento da recorrente caso fique fora da escola”. Acrescenta que a matrícula em creche não é irreversível, pois, em caso de modificação da decisão, a medida pode ser revogada. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo, para cassar a decisão recorrida, determinando que o agravado lhe disponibilize vaga em creche pública nas proximidades de sua residência. No mérito, requer seja cassada a decisão agravada, confirmando os efeitos da liminar. É relato do necessário. A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de ID Num. 14105462. Contrarrazões do agravado, pelo desprovimento do recurso, ao ID Num. 14436307. Parecer da douta Procuradoria de Justiça ao ID Num. 16489430, pelo provimento do recurso. É relato do necessário. Decido. Conforme se verifica do andamento processual da ação principal, em 25/03/2020, fora prolatada sentença nos autos de origem. Vislumbro que, na ocasião, o processo foi julgado, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, em razão da improcedência do pedido. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator